Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800191-06.2023.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO BOAVENTURA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800191-06.2023.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Rodrigo Boaventura Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII, DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo e de corrupção de menor, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

1.2)
A
s declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, confirmando o depoimento da vítima em juízo.

1.3) O crime de corrupção de menor caracteriza-se como crime formal, de
perigo presumido, de modo que sua configuração dispensa prova da efetiva corrupção do menor. Súmula 500 do STJ.

2)
Dosimetria da Pena. Terceira fase. Causa de diminuição da pena. Crime tentado. Art. 14, II do CP. Para fixação do
quantum
devido, o juiz deverá analisar o
iter ciminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais avançado o desenvolvimento da ação criminosa, menor deve ser a fração utilizada e, quanto antes for interrompido o intento criminoso, maior o abatimento.

2.1)
In casu
, o réu avançou consideravelmente no
iter criminis
, executando meios violentos em face da vítima, os quais só não obtiveram êxito na subtração do bem, porque a vítima resistiu chamando a atenção de policiais. Aplicação da redução à fração de 1⁄2 (metade). Pena definitiva do roubo fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa. Concurso formal com a corrupção de menores. Pena final do recorrente fixada em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

3) Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para ajustar a fração à título de tentativa, redimensionando a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária, ocorrida no dia 14/12/2023,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para ajustar a fração à título de tentativa, redimensionando a pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO BOAVENTURA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA, nos autos do processo n° 0800191-06.2023.8.14.0401, que o condenou como incurso nos arts. 157, §2°, II e VII do CP c/c art. 14, II do CP c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal, fixando a pena final em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Em suas razões recursais (Num. 14400975 – Pág. 1/8), o recorrente assevera que a palavra do ofendido não pode ser considerada prova, mas tão somente como meio de se obter a prova. Assim entende que não se pode considerar as informações prestadas pela vítima como testemunho, de modo que entende não haver provas seguras da autoria delitiva.

Defende que o depoimento dos policiais é inservível como prova da autoria, eis que não presenciaram o fato delituoso.

Sendo assim, entende que as provas acostadas aos autos não são hábeis a manutenção de uma condenação criminal, pelo o que requer seja reconhecida sua absolvição.

Quanto ao crime de corrupção de menores, defende que não restou demonstrada a efetiva corrupção do adolescente.

Por fim, requer que a fração à título da minorante da tentativa seja aplicada em seu grau máximo, eis que entende que sequer deu voz de assalto para a vítima, nem mesmo tentou subtrair seus bens.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 14400979 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 15377085 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
dos crimes que lhe estão sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta das ocorrências delitivas, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa
.

Isso porque, a
vítima, em seu depoimento perante o juízo
, esclareceu que estava no curso da viagem do aplicativo, quando o recorrente, juntamente com o adolescente, anunciou o assalto, colocando a faca em sua cintura (Num. 14400934 – Pág. 1 – 00:03:50 e 00:07:42). Esclareceu, ainda, que os agentes apenas não conseguiram subtrair seus pertencentes, em razão de ter jogado seu carro contra uma viatura que passava em ronda, o que permitiu a prisão em flagrante dos mesmos (Num. 14400934 – Pág. 1 – 00:04:23).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação
.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Importa esclarecer, ainda, que a palavra da vítima não se encontra dissociada das demais provas dos autos, uma vez que o
policial militar, o qual procedeu a prisão do denunciado, esclareceu em audiência, que estava fazendo ronda quando um carro se jogou na frente da viatura, de onde o motorista saiu pedindo socorro e que ao abordarem os passageiros, encontraram a faca indicada pela vítima
(Num. 14400934 – Pág. 1 – 00:13:35).

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Portanto, não se está atribuindo valor absoluto às palavras das vítimas, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida relevância quando outras provas reunidas, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

De igual modo, pelas provas mencionadas acima,
também resta evidenciado a materialidade e autoria delitiva crime de corrupção de menor
, prevista no art. 244-B do ECA.

E, apesar do recorrente afirmar que não restou demonstrado o efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso, importa consignar que o delito em comento caracteriza-se como crime formal, de
perigo presumido, de modo que sua configuração dispensa prova da efetiva corrupção do menor.

Esse é o teor da Súmula 500 do STJ,
in verbis
:

Súmula 500 do STJ
. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo

majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes, na sua forma tentada,

bem como da corrupção de menor
.

Por fim, insurge-se o recorrente quanto a
fração utilizada para minorar a pena à título de tentativa do crime de roubo
, requerendo que esta seja aplicada em seu grau máximo.

É sabido que a tentativa é causa obrigatória de diminuição da pena, tendo o magistrado a liberdade de arbitrar o
quantum
da diminuição, balizando-se entre os limites legais de 1 (um) a 2/3 (dois terços).

Para fixar o
quantum
,
o juiz deverá adotar o critério da maior ou menor proximidade da consumação, isto é, deverá analisar o
iter ciminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais avançado o desenvolvimento da ação criminosa, menor deve ser a fração utilizada e, quanto antes for interrompido o intento criminoso, maior o abatimento.

Analisando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau, aplicou a tentativa na fração de 1/3 (um terço), por entender que o “
iter criminis foi levado praticamente é o seu fim
”.

Não obstante o entendimento do magistrado, denota-se das provas acostadas aos autos, notoriamente o depoimento da vítima em juízo, que os agentes a abordaram, colocando a faca em sua cintura, momento em que ela avistou a viatura e jogou seu carro contra esta para pedir ajuda, o menor lhe deu um tapa no peito, momento em que conseguiu descer do carro (Num. 14400934 – Pág. 1 – 00:04:05).

Note-se que a subtração do bem só não se consumou porque a vítima reagiu a abordagem, pedindo socorro à viatura que passava.

Verifica-se, portanto, que
o réu avançou consideravelmente no
iter criminis
, executando meios violentos em face da vítima, os quais só não obtiveram êxito na subtração do bem, porque a vítima resistiu chamando a atenção de policiais.

Diante disso, entendo que causa de diminuição da pena da tentativa deve ser aplicada à fração da 1⁄2 (metade), nos moldes previsto no art. 14, II, parágrafo único do CP, em atenção ao princípio da individualização da pena. E, assim, fixo a
pena definitiva do crime de roubo do recorrente em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
.

O magistrado reconheceu o concurso formal entre o crime de roubo majorado e a corrupção de menor, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), o que mantenho nessa oportunidade, redimensionando a
pena final do recorrente para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão

e 08 (oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
.

O magistrado
estabeleceu o
regime

semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda, entendeu incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, apenas para ajustar a fração à título de tentativa, redimensionando a pena final do recorrente para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/12/2023